Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. VÍCIOS DE MOTIVAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A motivação possui papel de relevo no controle da legalidade, seja para explicitar as razões de fato e de direito que informaram a ação do administrador ou para revelar sintomas de desvio ou abuso de poder.
2. Demonstrado que as supostas violações legais e que fundamentaram a aplicação da multa administrativa não padecem de ilicitude, porque assim já se pronunciou o Poder Judiciário, invalida-se o ato administrativo e da penalidade imposta.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.